Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. VÍNCULO NEGOCIAL RELATIVO A CRÉDITOS E DÉBITOS. RELAÇÃO DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEVER CARACTERIZADO DE PRESTAR CONTAS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INEQUIVOCAMENTE FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES. G44 BRASIL S.A. SÓCIO OSTENSIVO. AUTORES. SÓCIOS PARTICIPANTES. G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A.GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
1. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
2. Caso concreto em que os elementos de convicção reunidos aos autos comprovam existir relação negocial de crédito e débito entre os autores/recorrentes e as empresas rés/recorridas Hipótese de necessário reconhecimento do direito de exigir contas em decorrência da relação jurídica que firmaram os litigantes entre si ao realizarem, os demandantes, aportes de recursos financeiros em negócios relacionados a criptomoeadas e exploração de pedras e metais preciosos implementados pelas empresas demandadas. Inteligência do art. 550, §1 o, do CPC.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.